Tribunal: TJMT
Processo: 1003672-17.2022.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003672-17.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO DIDONE - CPF: 432.637.551-53 (APELANTE), AMADEU TELES TAMANDARE - CNPJ: 15.087.612/0001-30 (APELADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: JOAO DIDONE

APELADO: AMADEU TELES TAMANDARE

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. USUCAPIÃO. INTERESSE DE AGIR.
DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
JOAO DIDONE

contra decisão que
julgou improcedente
a ação de usucapião,
com
resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Apelante possui interesse de agir na ação de usucapião, considerando que o imóvel foi adquirido de terceiro e não diretamente do proprietário registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Apelante adquiriu o imóvel de terceiro,
e não possui
documentação probatória da aquisição
com o
proprietário registral.

A transferência de propriedade não pode ser realizada apenas com a ida ao cartório ou com ação de obrigação de fazer, devido à ausência de documentação da primeira aquisição.

A ação de usucapião é a medida judicial adequada para regularizar a propriedade do imóvel, conforme art. 1.238 do Código Civil.

Necessidade de produção de provas, como a testemunhal, imprescindível para ações de usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O possuidor de imóvel adquirido de terceiro, sem documentação probatória da aquisição do proprietário registral, possui interesse de agir na ação de usucapião para regularização da
propriedade.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 1.238.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
p
o
r

JOAO DIDONE

contra
decisão proferida pelo Juízo da

1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Mirassol D’Oeste
, que, nos autos
da Ação de
Usucapião

n.
1003672-17.2022.8.11.0011
ajuizada
em desfavor de

AMADEU TELES TAMANDARE
,
julgou improcedente
a ação,
com
resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma,
defende que
o interesse de agir está suficientemente
demonstrado, uma vez que, conforme informado na exordial, o Apelante não adquiriu o imóvel diretamente do proprietário registral
, mas sim de um terceiro.

Declara, também, que à época da aquisição do imóvel não realizaram a averbação do contrato de compra e venda na matrícula, bem como que não possui qualquer título negocial com o proprietário registral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso,
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos para o prosseguimento da ação

(ID.
242624697
)

Por sua vez,
apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JOAO DIDONE

APELADO: AMADEU TELES TAMANDARE

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por

JOAO DIDONE

contra
decisão proferida pelo Juízo da

1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Mirassol D’Oeste
, que, nos autos
da Ação de Usucapião
n.
1003672-17.2022.8.11.0011
ajuizada em desfavor de
AMADEU TELES TAMANDARE
, julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

O Apelante afirma
que o interesse de agir está devidamente demonstrado nos autos, de modo que a sentença deve ser anulada para a retomada da marcha processual.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação de
Usucapião
ajuizada
por
JOAO DIDONE
em desfavor de
AMADEU TELES TAMANDARE
.

Na exordial, relata que o imóvel em debate, qual seja, um
imóvel
localizado no lote n°18, quadra 29, loteamento Cidade Tamandaré, com área 365,00M2, dentro dos seguintes limites e confrontações: 10,00m de frente para a Rua 03, 10,00m de fundo para o lote 1, 36,50m do lado direito para o lote 17, 36,5m do lado esquerdo para o lote 17, conforme certidão de propriedade, da Sra.
Néia
Costa de Oliveira, esposa do Sr. Aparecido Francisco
.

Relatam que, embora a aquisição do imóvel tenha ocorrido com terceiro, o proprietário registral é a Imobiliária 25 de maio

conforme certidão de propriedade registro nº 679 de 16/03/1983 perante o Cartório do 1º Ofício
da Comarca de Mirassol D’Oeste, com qual não possui qualquer título negocial.

Reverbera que adquiriu o imóvel há 37 anos e, desde então, arca com todos os custos tributários pertinentes, buscando, agora, o reconhecimento da propriedade.

Na análise realizada em primeiro grau, o juízo
a quo
resolveu por
julgar improcedente a ação
por ausência de interesse de agir, visto que o Apelante
detém
um título aquisitivo do imóvel, carecendo tão somente de regularização nos Cartórios de Notas e de Registro de Imóvel ou, se necessário, por meio da ação judicial pertinente.

Face desta sentença foi manejado o presente recurso de apelação.

DO INTERESSE DE AGIR

Em detida análise dos autos, tenho que as razões recursais merecem amparo.

Isso porque, como esclarecido, o título aquisitivo que o Apelante possui trata-se de um contrato de transferência de
um contrato de compra e venda não averbado na matrícula do imóvel e
que não foi formulado entre o proprietário registral e o Apelante, mas por um terceiro q
ue inicialmente havia adquirido.

Ante a inexistência documental acerca da primeira aquisição do imóvel não há como realizar a transferência de propriedade somente com a ida ao cartório ou com ação de obrigação de fazer, razão pela qual somente poderá ser possível com a conclusão da ação e usucapião. Medida judicial adequada ao caso em exame.

Assim prescreve o art. 1.238 do Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

Importa consignar que a teoria da causa madura não se aplica ao caso em tela tendo em vista a necessidade de produção de outras provas, como a testemunhal, imprescindível para ações desta natureza.

Co
m essas considerações, conheço o
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
anular a sentença de origem e determinar o retorno dos autos para a retomada da marcha processual.

Sem honorários em razão da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024